Tribunal: STF
Processo: Pet 4074
Classe: Pet
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-24
Data de publicação: 2008-04-24

Ementa:
EMENTA: NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. Medida preventiva. Pedido dirigido
   contra Ministro de Estado para dar cumprimento a lei.
   Inadmissibilidade.  Pretensão irrelevante. Falta, ademais, de
   competência do Supremo para o feito. Precedentes. Seguimento
   negado,. Agravo regimental improvido. Não deve conhecido pedido
   de notificação dirigido a Ministro de Estado para cumprimento de
   lei.